Tribunal: TCU
Processo: 039.917/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente e condenou-a ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na aplicação de recursos recebidos por meio de contrato de repasse que tinha por objeto apoiar mecanismos de produção e comercialização no âmbito do Cooperativismo no Território do Sudeste Paraense.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Federação das Cooperativas da Agricultura Familiar do Sul do Pará (Fecat) contra o Acórdão 528/2022-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo E. Ministro-Substituto Augusto Sherman, que julgou irregulares as suas contas, condenou-a ao pagamento do débito e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; ACÓRDÃO os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razoes expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. reconhecer a consumação da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; 9.3 tornar insubsistentes os itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 528/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. arquivar os autos, nos termos dos arts. 8o, caput , e 11 da Resolução-TCU 344/2022; e 9.5. dar conhecimento deste acórdão à recorrente, à Procuradoria da República no Estado do Pará e aos demais interessados.